Tribunal: TJES
Processo: 5011126-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011126-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011126-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO DES
PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011126-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
em face do v. Acórdão acostado no Id. 6721339, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 5011126-60.2023.8.08.0000.

Em síntese, argumenta o paciente, ora embargante (Id. 3036160), que incorreu em contradição o v. Acórdão, visto que, não obstante a suposta autoridade coatora tenha fundamentado a necessidade da prisão preventiva com fundamento em maus antecedentes, o paciente não ostenta nenhuma condenação penal transitada em julgado, não se justificando a decretação da custódia cautelar, apesar da gravidade dos delitos, em razão do caráter excepcional da restrição da liberdade e da possibilidade de serem aplicadas outras medidas cautelares.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, restando a prisão cautelar justificada pela existência de ações penais em curso, conforme se verifica de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado (Id. 6510288):

“ Com relação ao
periculum in libertatis
, relembro que o paciente fora preso em flagrante, tendo em sua posse duas armas de fogo, sendo uma de numeração suprimida e seletor de rajadas, evidenciando o risco exacerbado que a sua conduta oferece à Ordem Pública.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o apelante já foi preso pela suposta prática de outros crimes (autos nº 0000611-33.2023.8.08.0006, autos nº 0002939-67.2022.8.08.0006, nº 0005291-71.2017.8.08.0006, nº 0003656-16.2021.8.08.0006), restando comprovado, então, o risco da reiteração delitiva.

Relembro que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, as peculiaridades do caso demonstram que outras medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a prevenção, revelando-se incabível a substituição da prisão preventiva.
”.

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.